Tribunal: TJMT
Processo: 0000390-71.2019.8.11.0082
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000390-71.2019.8.11.0082
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Ambiental]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), KLM PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 12.296.012/0001-94 (RECORRIDO), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), HITLER SANSAO SOBRINHO - CPF: 029.309.581-70 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – REQUERIMENTO VALIDAÇÃO DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL –
CAR
– PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO – SEIS MESES – RESOLUÇÃO N.o 237/97 DO CONAMA E ART.2o DA PORTARIA389/2015 – OMISSÃO DO ÓRGAO AMBIENTAL - DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO – SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

O órgão ambiental dispõe do prazo de 06 (seis) meses para analisar processo administrativo de licença florestal, consoante artigo 14, caput, §1o da Resolução n.o 237/97 do CONAMA e art. 2o da Portaria 389/2015, cujo prazo começa a contar do protocolo do requerimento. A inobservância desse termo configura ato omissivo a legitimar a impetração de mandado de segurança. Correta a sentença que determinou a observância pela administração ambiental da
Portaria
no
389
/
2015
.

R E L A T Ó R I O

DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame de sentença (id. 63718531) proferida em mandado de segurança.

Na inicial, o impetrante alega que vem suportando diversos prejuízos em razão da inércia da Secretaria Estadual do Meio Ambiente em analisar o seu pedido administrativo (cadastro ambiental rural – CAR), representado por meio do processo n. MT30379/2018, relativo à sua propriedade “Fazenda Santa Rosa (antiga Fazenda Membeca)”.

A sua pretensão é que a autoridade coatora analise, no prazo de 10 (dez) dias, o pedido administrativo do CAR (SIMCAR), haja vista a inércia injustificada por mais de 222 (duzentos e vinte e dois dias), ou seja, mais de 6 (seis) meses.

A sentença concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora observe os prazos estabelecidos na Portaria n. 389/2015/SEMA, referente à análise e validação da inscrição do imóvel rural – Fazenda Membeca, localizada no Município de Brasnorte, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos em lei.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de id. 69727655, opinou pela manutenção da sentença, que entendeu não carecer de reparos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Dr. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Egrégia Câmara:

Eis o dispositivo da sentença que concedeu a segurança:

Diante do exposto, com base no artigo 1o. da Lei n. 12.016/2009, CONCEDO A SEGURANÇA apenas para determinar à autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos na Portaria n. 389/2015/SEMA, referente à análise e validação da inscrição do imóvel rural – Fazenda Membeca, localizada no Município de Brasnorte (MT) – no CAR MT-30.378/2018 (fl. 31), sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei, devendo o cumprimento desta decisão ser comprovado nos presentes autos no prazo de 15 (quinze) dias, bem como JULGO EXTINTO o processo com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

KLM Participações Ltda impetrou mandado de segurança contra ato acoimado de ilegal praticado pelo Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, consistente na omissão da Administração em analisar o pedido de inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR).

Anoto que foi deferida a liminar satisfativa para “
determinar à autoridade que observe os prazos estabelecidos na Portaria n. 389/2015/SEMA, referente à análise e validação da inscrição do imóvel rural – Fazenda Membeca, localizada no Município de Brasnorte (MT) – no CAR MT-30.378/2018 em 25/06/2018, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei.”
(id. 63718531).

É certo que o ato omissivo viola garantia constitucional, porquanto o artigo 5o, XXXIII, da Constituição da República Federativa do Brasil expressamente estabelece: “
todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei
, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado
”. [sem negrito no original]

A omissão da Administração em analisar o pedido de inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR), está devidamente comprovada, porque o documento denominado
Recibo de Inscrição no CAR – MT
, registra que o protocolo foi realizado em 25/06/2018, e, até a data de impetração do mandado de segurança, em 11/02/2019, não havia decisão a respeito.

Acerca do prazo para análise de pedido administrativo que envolva licenças ambientais, a Resolução no 237, de 19 de dezembro de 1997, do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), assim dispõe:

Art. 14 - O órgão ambiental competente poderá estabelecer prazos de análise diferenciados para cada modalidade de licença (LP, LI e LO), em função das peculiaridades da atividade ou empreendimento, bem como para a formulação de exigências complementares,
desde que observado o prazo máximo de 6 (seis) meses a contar do ato de protocolar o requerimento até seu deferimento ou indeferimento
, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo será de até 12 (doze) meses.

§ 1o
- A contagem do prazo previsto no caput deste artigo será suspensa durante a elaboração dos estudos ambientais complementares ou preparação de esclarecimentos pelo empreendedor
.

De igual modo, a Portaria no 389, de 6 de agosto de 2015, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT), que "
Disciplina os prazos de análise dos processos de licenciamento ambiental
", fixou o prazo de seis (6) meses para análise de pedido administrativo que envolva licenças ambientais:

Art. 2o
As licenças ambientais deverão ser analisadas no prazo máximo de 6 (seis) meses a contar do ato de protocolo do requerimento até seu deferimento ou indeferimento
, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo será de até 12 (doze) meses.

§ 1o A contagem do prazo previsto no caput deste artigo será suspensa durante a elaboração dos estudos ambientais complementares ou esclarecimentos pelo empreendedor, nos casos de pendências.

§ 2o Os prazos estipulados no caput poderão ser alterados, desde que justificados e com a concordância do empreendedor e do órgão ambiental competente.

Assim, é imprescindível que a Administração se manifeste a respeito do pedido de inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR) do impetrante.

Nesse sentido tem decidido este Egrégio Tribunal, senão veja-se:

[...] A omissão da Administração em analisar pedido de inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR), em prazo razoável, viola direito líquido e certo do administrado.
(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária no 1010056-71.2020.8.11.0041, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
2 de setembro de 2021
).

[...] A demora, injustificada, na apreciação do procedimento administrativo, para concessão do cadastro ambiental rural, fere o direito líquido e certo da parte impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo.

As licenças ambientais deverão ser apreciadas e decididas, no prazo máximo de 06 (seis) meses, a contar do ato de protocolo do requerimento, até seu deferimento ou indeferimento (Portaria n. 389/2015/SEMA).
(TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária no 1050226-85.2020.8.11.0041, relator Desembargador Márcio Vidal, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
6 de julho de 2021
).

[...] A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.

As licenças ambientais deverão ser analisadas no prazo máximo de 6 (seis) meses, a contar do ato de protocolo do requerimento, até seu deferimento ou indeferimento, nos termos da Portaria no 389/2015/SEMA.
(TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária no 0000429-68.2019.8.11.0082, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
13 de maio de 2021
).

[...] 1. Nos termos da Portaria n. 389/2015/SEMA, de 06.08.15, que trata de norma específica que regula os prazos de análise dos processos de licenciamento ambiental no âmbito da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, o prazo conferido ao órgão ambiental estadual para análise e conclusão de pedidos administrativos que visem à obtenção de licenças e/ou autorizações ambientais, é no máximo de 6 (seis) meses, a contar do ato de protocolo do requerimento, até seu deferimento ou indeferimento.

2. A demora injustificada da análise do procedimento administrativo fere o direito líquido e certo e viola o princípio da duração razoável do processo.
(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária no 1029625-58.2020.8.11.0041, relator Desembargador Alexandre Elias Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
26 de abril de 2021
).

Dessa forma, na ausência de qualquer elemento que pudesse justificar a retificação da sentença, é de rigor a sua ratificação.

Essas, as razões por que voto no sentido de ratificar a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022